Tribunal: STF
Processo: HC 196376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jackson Jose Schneider Seilonski em favor de Ana Paula da Silva, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu liminarmente o HC 637.171/SC .
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA PAULA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    Foi decretada a prisão preventiva da paciente, no dia 25/11/2020, pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa e tráfico de drogas. 
    O impetrante sustenta que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, existência de ilegalidade da prisão preventiva, falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida extrema e ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar. 
    Requer, em pedido liminar e no mérito, possa a paciente aguardar em liberdade o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão ou pela concessão de prisão domiciliar”. (eDOC 8)
    Postula a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, que teria sido fundamentada apenas em argumentos genéricos, e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, através da concessão de medidas cautelares.
    No STJ o HC foi indeferido liminarmente.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    O impetrante pede a liberdade da paciente, pois seu encarceramento afronta ao princípio da proteção da criança, deixando seus descendentes, sem o amparo materno presumido.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação, no que ora importa:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
    (...)
    IV - gestante;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma. 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    Por fim, a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, reconhece a prisão domiciliar como regra para essas pessoas, mas que pode, porém, ser afastada pelas peculiaridades de cada situação.
    Segundo a decisão do TJSC, a paciente é supostamente uma das responsáveis por realizar a contabilidade da organização criminosa dedicada ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:
    “Quanto a necessidade ou não da prisão preventiva, esclareço, inicialmente, que eventual primariedade, emprego lícito, e endereço fixo, não são motivos suficientes para ensejar a pronta soltura de acusados, especialmente em casos em que são apontados como integrantes de organização criminosa armada. 
    (...) 
    Outrossim, este Juízo considera suficiente para decretação da prisão preventiva a imputação da prática de crime de integrar organização criminosa, eis que a desmantelamento do grupo criminoso, reconhecidamente praticante de uma ampla série de crimes, é situação que, no caso concreto, serve a justificar a garantia à ordem pública com a consequente decretação da prisão preventiva. 
    Registra-se que a organização criminosa, como se uma empresa fosse, atua em proveito de seus integrantes, fornecendo condições financeiras para manter a atuação do beneficiado em prol das atividades por ela desenvolvidas, buscando, a todo custo, perpetuar seus interesses espúrios. 
    Diante desse cenário, não há se falar em antecipação de culpa, mas sim em situação concreta que necessita ser resolvida, ou seja, há necessidade real de se desestruturar o grupo criminoso desde o princípio, o que justifica o decreto prisional. 
    Por tudo, a imputação de crime de participação em organização criminosa é elemento suficiente para assegurar a proteção à ordem pública, de modo a respaldar a decretação da custódia provisória. 
    (...) 
    Logo, em razão de ainda subsistir os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados e, não havendo qualquer alteração fática, ratifico os fundamentos da decisão do evento 11 para manter a prisão preventiva de David Rafael de Souza, Ana Paula da Silva, Douglas Bernardino e Jonathan Felipe Malaquias da Costa, denegando, via de consequência, os pedidos de revogação 
                      […]
    Visto isso, no que concerne à ponderação na análise do pedido liminar de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a concessão de ordem no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, vale frisar que referido julgamento determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar das mulheres presas que estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda, salvo nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em outras situações excepcionalíssimas, as quais só poderiam vir a impedir a substituição prisional por meio de fundamentação judicial apropriada. 
    À partir dessas premissas, compartilho do entendimento do juízo a quo no sentido de que "No caso em apreço, os fatos apresentam gravidade concreta, conforme já salientado nesta e em outras decisões ao longo do processo. Observo, também, que, embora a acusada seja mãe de filho menor de 12 anos, a acusada é suspeita de participar de organização criminosa dedicada ao crime de tráfico de drogas, sendo supostamente uma das responsáveis por realizar a contabilidade da organização. 
    Observo, ainda, que no entender deste magistrado, o delito de integrar, constituir, financiar ou integrar organização criminosa armada – como é o caso dos autos – também se afigura na vedação contida nas orientações, bem como do inc. I, do art. 318-A, do CPP, eis que, os crimes praticados por facções criminosas são, em sua maioria, praticados com extr, p. ema violência e com grave ameaça a pessoa." (Evento 137, DESPADEC1). 
    Logo, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, quiçá na possibilidade de aplicação de medidas cautelares, neste momento processual, uma vez que o pleito liminar se confunde com a pretensão meritória, circunstância esta que obsta a respectiva análise, “pois implicaria antecipação da prestação jurisdicional de competência exclusiva do órgão colegiado, no exercício de sua prerrogativa constitucional” (Habeas Corpus n. 4029300-03.2017.8.24.00, de Criciúma. Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 15.12.2017). (eDOC 9, p. 2-3)
    Como se vê, a partir da análise dos autos e da decisão colacionada, não há manifesta teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente